Tribunal: TJDFT
Processo: 0747336-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747336-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELVIR FERREIRA BISPO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Selvir Ferreira Bispo em face da r. decisão (ID 174896191, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, Distrito Federal e Associação dos Advogados da Terracap – Adter, determinou a expedição do mandado de reintegração da posse de imóvel em desfavor do Agravante. Nas razões recursais (ID 53107833), informa, em síntese, o processo de regularização do imóvel objeto da contenda (PROCESSO SEI 0070-000721/2014) e busca a “a suspensão IMEDIATA do mandado de Reintegração de Posse distribuído à Central de Mandados (id. 173384400)”. O requerimento de antecipação da tutela recursal foi indeferido pelo desembargador plantonista (ID 53109210). Posteriormente, foi determinado ao Agravante que se manifestasse sobre o interesse recursal (ID 53155154), uma vez que o Oficial de Justiça responsável não efetivou a reintegração de posse em razão de a parte Autora/Agravada ter providenciado o sobrestamento administrativo da medida, conforme informação constante na certidão de ID 177196118, na origem. Contudo, o prazo para manifestação transcorreu in albis (ID 53568291). Em 24/11/2023, a parte Agravada requereu na origem (ID 179286584, na origem) o sobrestamento do feito por 180 (cento e oitenta) dias diante da possibilidade de regularização da área objeto da demanda, o que foi deferido pelo d. Juízo a quo (ID 179300521, na origem). Novos pedidos de sobrestamento foram feitos (IDs 208279981 e 209882531, na origem) e deferidos (IDs 208308897 e 220533057, na origem). Em vista disso, por duas vezes, foi determinada a suspensão do processamento do presente recurso pelo prazo assinalado pelo d. Juízo a quo (ID 54027967 e 67288061). Contudo, não há mais razão para o sobrestamento do presente Agravo de Instrumento a fim de aguardar a manifestação das partes nos autos de referência. E, ao consultar o processo de referência (autos no 0706853-26.2021.8.07.0018), verifica-se que, em 4/11/2023, o mandado de reintegração de posse em desfavor do Agravante foi recolhido sem cumprimento (ID 177196118, na origem). Logo, como o pedido do Agravante cinge-se a esse mandado de reintegração de posse, já sem efeito, houve o esvaziamento superveniente do objeto do Agravo de Instrumento desde aquela data. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator